Tribunal: TJPA
Processo: 0823838-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823838-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: BENEDITO BARRETO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA SINGULAR REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONGLOMERADO UNIMED. MÉRITO. FORNECIMENTO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA DE ALTA COMPLEXIDADE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPMEs) PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. DIVERGÊNCIA TÉCNICA E JUNTA MÉDICA UNILATERAL. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO PACIENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida em primeira instância para determinar o custeio de cirurgia de reconstrução ligamentar de joelho e fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais (OPMEs). A operadora, ora Agravante, busca a reforma do julgado monocrático sob a tese de ilegitimidade passiva ad causam e licitude da limitação de cobertura pautada em parecer de junta médica.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Dirimir se a cooperativa singular Unimed Belém possui legitimidade passiva para responder por obrigações decorrentes de contrato firmado no sistema de intercâmbio com outra cooperativa do mesmo grupo e se a decisão monocrática que manteve a obrigação de cobertura dos materiais e atos cirúrgicos recomendados pelo médico assistente, desconsiderando a negativa parcial da operadora calcada em junta médica, comporta reforma.

RAZÕES DE DECIDIR: Sob a égide da Teoria da Aparência e do microssistema de defesa do consumidor, as cooperativas que integram o complexo Unimed, embora dotadas de personalidades jurídicas autônomas, apresentam-se ao mercado sob uma única marca de abrangência nacional. Desse modo, respondem solidariamente perante o consumidor pelas falhas na prestação dos serviços e recusas de cobertura assistencial, restando afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da operadora local. No mérito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a indicação do tratamento e a escolha dos materiais especiais (OPMEs) necessários ao ato cirúrgico competem exclusivamente ao médico assistente que acompanha o paciente, não cabendo à operadora imiscuir-se no ato médico ou impor limitações assistenciais com base em auditorias internas ou juntas médicas unilaterais, mormente diante de quadro clínico grave de instabilidade articular. Demonstrada a verossimilhança do direito e o perigo de dano irreparável à saúde da parte autora, impõe-se a manutenção da liminar deferida na origem.

DISPOSITIVO E TESE: ACORDAM os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tese: As cooperativas de trabalho médico que integram o sistema Unimed respondem de forma solidária em face do consumidor, com esteio na teoria da aparência. Ademais, é abusiva a recusa do plano de saúde em fornecer materiais especiais (OPMEs) tidos como essenciais pelo médico assistente para o sucesso de ato cirúrgico coberto pelo contrato.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990): Art. 12, Art. 34; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): Art. 300, Art. 1.021.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
• Superior Tribunal de Justiça: 1) AgInt no AREsp n. 2.135.060/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2024, DJEN de 25/6/2024; 2) AgInt no AREsp n. 2.056.919/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024; 3) AgInt no REsp n. 1.957.396/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 19ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 15/06/2026 e encerramento às 14h do dia 22/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0806324-14.2025.8.14.0201, ajuizada por
BENEDITO BARRETO DO NASCIMENTO
, cujo teor assim restou consignado:

(...) Isto posto, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e determino a requerida autorize, em até cinco dias, a realização do procedimento cirúrgico completo prescrito ao Autor pelo Dr. Erik Silva de Menezes, incluindo todos os materiais (OPMEs) solicitados, honorários médicos e despesas hospitalares, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Não sendo cumprida a liminar no prazo legal, intime-se a autora para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apresentar o valor do tratamento/exame em rede de sua preferência para análise de bloqueio por meio do sistema SISBAJUD. Intime-se a requerida para cumprimento da liminar, PELO MEIO MAIS CÉLERE DISPONIVEL, no prazo acima fixado, bem como CITE-SE a ré para, querendo, apresentar Contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de ser alcançada pelos efeitos da Revelia, em caso de inércia. (...)

Em suas razões (Id. 31302877)
, suscita,
preliminarmente
, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o contrato de plano de saúde do agravado foi firmado com a UNIMED NACIONAL, pessoa jurídica distinta. Alega que o sistema de intercâmbio entre as cooperativas não estabelece responsabilidade solidária, de modo que não pode ser compelida a arcar com os custos de tratamento de usuário de outra operadora.

No mérito
, defende a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Sustenta que a negativa de cobertura para parte dos procedimentos e materiais (OPMEs) não foi ilícita, mas decorreu de divergência técnica fundamentada entre o médico assistente e o médico auditor da operadora.

Afirma que, em estrita observância à Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS (Id. 31302880), foi instaurada junta médica para dirimir o impasse, a qual concluiu pela não pertinência de parte do que foi solicitado. Aduz que a decisão que determina a cobertura integral do procedimento é irreversível e desconsidera a criteriosa análise técnica realizada, a qual concluiu pela desnecessidade de alguns dos materiais e procedimentos para o sucesso da cirurgia. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

A ausência de contrarrazões foi certificada nos autos (
Id. 33319952)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao Juízo de admissibilidade
,
observando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 31950301), restando
preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Relativamente à preliminar recursal de ilegitimidade passiva
, tenho que a
tese defensiva reside no fato de que o plano de saúde do paciente foi contratado junto à Unimed Nacional (Central Nacional Unimed) e não com a Unimed Belém. Todavia, sob a luz do microssistema consumerista (Lei nº 8.078/1990) e com fulcro na Teoria da Aparência, as cooperativas de trabalho médico que integram o complexo Unimed atuam de forma interligada e sob uma única marca de renome nacional.

Ao deparar-se com a bandeira Unimed, o consumidor é induzido a crer que se trata de uma única empresa de grande porte, com ampla rede de atendimento integrada. Destarte, a fragmentação administrativa e jurídica das cooperativas singulares constitui arranjo societário interno inoponível ao consumidor vulnerável, de maneira que, havendo cooperação e intercâmbio de serviços entre as cooperativas do mesmo conglomerado para a consecução de sua atividade-fim, todas as pessoas jurídicas envolvidas respondem de forma solidária pela regular prestação assistencial, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 12 e 34 do CDC.

A propósito, eis a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA.1.
Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas
. Precedentes. 2. A corte local embasou a extensão da responsabilidade originária da Unimed Paulistana à Cooperativa agravante no fato de se tratar de despesas relacionadas ao tratamento do beneficiário, o que estaria autorizado, inclusive, nos termos do TAC celebrado como o Ministério Público.3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.135.060/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"'Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes'
(AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)" (AgInt no AREsp n. 1.856.771/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas pactuadas (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. No caso, o Tribunal de origem, interpretando as cláusulas de TAC, considerou existir legitimidade passiva da ora recorrente. Alterar essa conclusão demandaria reexame dos termos pactuados, providência vedada em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.046.508/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro na análise meritória propriamente dita
.

O presente recurso desafia pronunciamento que determinou o custeio de cirurgia de reconstrução de joelho e fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais (OPMEs). A operadora contesta a liminar alegando que seu médico auditor, secundado pelo médico desempatador da junta médica instaurada, concluiu pelo indeferimento parcial de técnicas cirúrgicas (como osteotomia e tratamento de lesões periféricas) e de materiais específicos por ausência de indicação precisa.

Ocorre que a jurisprudência pátria, capitaneada pelo Tribunal da Cidadania, há muito sedimentou o entendimento de que a indicação do tratamento mais adequado para a cura da patologia que acomete o paciente, bem como a indicação de materiais especiais necessários ao êxito do procedimento (OPMEs), competem exclusivamente ao médico assistente que acompanha o paciente, profissional que detém conhecimento técnico direto do quadro clínico específico:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM ESQUIZOFRENIA. ESTADO VEGETATIVO. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, FISIOTERÁPICA E DEMAIS TRATAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"Nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio, pelo plano de saúde, dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos à doença coberta"
(AgInt no REsp 1.957.396/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1º/12/2021). 2. Hipótese em que o tratamento com avaliação nutricional, fisioterápica e demais tratamentos complementares foram prescritos para paciente com esquizofrenia em estado vegetativo, sendo obrigatória a cobertura pelo plano de saúde. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.662.094/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUSA DE EXAME E DE TRATAMENTO PARA CÂNCER. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO CONFORME JURISPRIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio, pelo plano de saúde, dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos à doença coberta
. 2.
Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica"
(AgInt no REsp n. 1.765.668/DF, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019). 3. "A natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 4. Não há dano moral in re ipsa nos casos de recusa de cobertura de tratamento por parte do plano de saúde, razão pela qual se mostra indispensável a comprovação do efetivo prejuízo para que haja o dever de compensar. 5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto ao abalo psicológico causado ao autor exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.056.919/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES EM CIRURGIA DE CATARATA. APOSIÇÃO DE LENTE INTRAOCULAR INERENTE AO ATO CIRÚRGICO. DEVER DE COBERTURA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou posicionamento de que "a lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia"
(REsp 1.731.762/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/5/2018). 3. No caso, faz-se mister reconhecer a nulidade de cláusula contratual que exclua da cobertura lentes intraoculares inerentes ao procedimento da cirurgia de catarata, realizada sob o amparo do plano ou seguro de saúde. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.057.680/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)

Portanto, a recusa de cobertura de materiais inerentes ao próprio ato cirúrgico sob o pretexto de "adequação técnica" ou "regulamentação assistencial" revela-se abusiva, pois desnatura o objeto do contrato de prestação de serviços de saúde, que é garantir a adequada assistência à cura das moléstias contratualmente cobertas. O plano de saúde pode delimitar as doenças que terão cobertura contratual, mas não pode restringir as terapêuticas, técnicas e materiais tidos pelo médico especialista como os mais eficazes e necessários para o restabelecimento da saúde do paciente.

Forte nessas premissas e compulsando os autos originários, constata-se que o médico assistente ortopedista da parte autora (Id. 31302879, página 5 e ss.) fundamentou minuciosamente a necessidade do tratamento cirúrgico ortopédico complexo (LCA + ligamento anterolateral + osteotomia da tíbia) em razão de quadro de instabilidade articular grave com ruptura ligamentar e deformidade em varo (Id. 31302879, página 11), corroborada pelos exames de ressonância magnética e radiografias (Id. 31302879, página 11 e ss.).

Dessa forma, a
probabilidade do direito
resta sobejamente demonstrada pela robusta documentação médica colacionada pelo autor, apta a infirmar a recusa de cobertura da operadora. A instauração de junta médica unilateral, conquanto prevista em resoluções da ANS, não tem o condão de afastar de pronto o direito à saúde e à vida do consumidor, sobretudo quando em manifesto confronto com a prescrição fundamentada do médico assistente.

Por sua vez, o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
é de caráter iminente e de difícil reparação. A postergação do procedimento cirúrgico ortopédico indicado para correção de instabilidade articular severa no joelho do paciente apresenta o risco concreto de evolução para quadro irreversível de artrose precoce e perda da capacidade funcional do membro, o que afasta a natureza de mera intervenção eletiva desprovida de urgência fática.

Portanto, resta plenamente justificada a concessão e a manutenção da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, não merecendo reparo o julgado monocrático que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pela operadora.

À vista do exposto, REJEITO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva e, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática por seus próprios fundamentos jurídicos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 23/06/2026